Tribunal: TJSP
Processo: 1001729-02.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370, § único, ambos do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato

Ementa:
Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370, § único, ambos do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Contrato bancário – Cartão de crédito – Transações não reconhecidas pela consumidora – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' e 'vício do serviço') – Artigo 927, § único, do Código Civil e artigos 14 e 20, ambos do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Suposta inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Transações realizadas através de cartão com 'chip' e senha, de uso pessoal e intransferível – Movimentação ocorrida antes da solicitação de bloqueio pela usuária – Dever de guarda do cartão com segurança e sigilo de senha – Ônus da titular – Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 479 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade da ré – Precedentes jurisprudenciais – Eventual análise do perfil da correntista que constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço – Improcedência dos pedidos – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso das rés provido, prejudicado o recurso da autora.